Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM DANO À PROPRIEDADE VIZINHA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do recurso interposto pelo requerido, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencia a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. No direito de vizinhança, a responsabilidade do proprietário do imóvel pela execução de obra ou serviço que tenha causado danos ao patrimônio alheio é objetiva, independentemente da realização de alguma medida acautelatória por parte do construtor ou executor do serviço, bastando ao vizinho lesado demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Precedentes.
4. Repele-se a tese da defesa de ausência de comprovação dos danos materiais, se o caderno processual demonstra que o autor desincumbiu do seu ônus na forma do art. 373, I, do CPC, apresentando laudo minucioso e orçamento detalhado dos itens necessários à reconstrução do muro demolido por culpa do vizinho ofensor - réu.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.